Tribunal: TJES
Processo: 5000063-33.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000063-33.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IKK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: IDEAL TRADING EXPORTACAO EIRELI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. CONTROPROVA. ART. 435 DO CPC. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a preclusão temporal e determinou o desentranhamento de documentos juntados pela autora em réplica (comprovantes de entrega com aceite) em ação monitória.

2. A autora, ora agravante, sustenta que os documentos constituem contraprova às alegações dos embargos monitórios, que negavam o recebimento das mercadorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os comprovantes de entrega juntados após os embargos monitórios são admissíveis como contraprova, nos termos do art. 435 do CPC, ou se operou a preclusão por se tratar de documento que deveria instruir a inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação monitória foi instruída com notas fiscais, prova escrita suficiente para sua propositura (art. 700 do CPC). Os comprovantes de entrega, juntados em réplica, destinam-se a contrapor a negativa de recebimento arguida nos embargos, enquadrando-se na exceção do art. 435 do CPC (documentos para contrapor prova já produzida).

5. A jurisprudência do STJ admite a juntada extemporânea quando não se trata de documento indispensável à propositura, inexistir má-fé e for observado o contraditório. Esses requisitos foram preenchidos: o contraditório foi exercido, a juntada ocorreu antes do encerramento da instrução e não há indício de má-fé.

6. A exclusão dos documentos configura cerceamento de defesa e viola o princípio da primazia do mérito (art. 4º do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Em ação monitória, os comprovantes de entrega com aceite, juntados em réplica para contrapor a negativa de recebimento arguida nos embargos monitórios, são admissíveis como contraprova nos termos do art. 435 do CPC, desde que observado o contraditório e inexistente má-fé. 2. A negativa de recebimento constitui fato novo que autoriza a apresentação de contraprova, não incidindo a preclusão do art. 434 do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 434, 435, 700.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.302.878/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 03/10/2019; STJ, AgInt no AREsp 2.054.715, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 23/08/2023; TJES, Apelação Cível nº 0006691-17.2017.8.08.0008, Rel. Des. Fábio Brasil Nery.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000063-33.2026.8.08.0000

AGVTE:
IKK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TAMBÉM REFERIDA COMO WINOA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA)

AGVDO:
IDEAL TRADING EXPORTACAO EIRELI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
IKK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TAMBÉM REFERIDA COMO WINOA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA)
em face da decisão que reconheceu a preclusão temporal dos documentos juntados pela autora às fls. 131/136 e determinou sua desconsideração, por entendê-los extemporâneos e fora da exceção do art. 435 do CPC.

Sustenta a recorrente que os documentos foram juntados como contraprova às alegações dos embargos monitórios, enquadrando-se na segunda hipótese do art. 435, caput, do CPC, e que a decisão recorrida cerceia seu direito de defesa. Requer a reforma para admiti-los.

Pois bem.

A questão central reside em saber se os comprovantes de entrega com aceite juntados pela agravante em réplica são admissíveis como contraprova (art. 435 do CPC) ou se operou a preclusão por serem documentos que deveriam ter instruído a inicial (art. 434 do CPC).

Dispõe o art. 435 do CPC que "é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapor os que foram produzidos nos autos".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a juntada extemporânea de documentos quando: (i) não se tratar de documento indispensável à propositura da ação; (ii) inexistir má-fé; (iii) observado o contraditório (AgInt no AREsp 1.302.878/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 03/10/2019; AgInt no AREsp 2.054.715, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 23/08/2023).

No caso concreto, a ação monitória foi instruída com notas fiscais, que constituem prova escrita suficiente para a sua propositura, nos termos do art. 700 do CPC. Os comprovantes de entrega com aceite (fls. 131/136) foram juntados em réplica, em resposta à negativa de recebimento das mercadorias alegada pela agravada nos embargos monitórios. Trata-se, portanto, de documento destinado a contrapor prova já produzida nos autos, amoldando-se à exceção do art. 435 do CPC.

Nesse exato sentido, este e. Tribunal de Justiça reconheceu a validade da juntada tardia de termo de doação apresentado após a inicial, em sede de réplica, por ausência de má-fé e inexistência de prejuízo ao contraditório. Naquela oportunidade, assentou-se, como tese de julgamento, que “é válida a juntada extemporânea de documentos essenciais, desde que não haja má-fé nem prejuízo ao contraditório”, reafirmando a diretriz hermenêutica de que o processo não pode ser utilizado como instrumento de surpresa ou formalismo estéril, mas deve servir à obtenção da verdade material e à prestação jurisdicional efetiva.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DO LOCADOR APÓS DOAÇÃO DO IMÓVEL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
[...].
III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A decisão de indeferimento da produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o juízo conclui pela suficiência do conjunto probatório constante nos autos para o julgamento antecipado da lide, conforme previsão do art. 355, I, do CPC e entendimento consolidado do STJ.

4. A juntada do termo de doação em momento posterior à inicial é válida, pois não houve má-fé nem prejuízo ao contraditório, sendo admissível a apresentação extemporânea de documentos essenciais à comprovação do direito invocado, conforme precedentes do STJ e TJES.

5. A doação do imóvel acompanhada da cessão expressa dos direitos de cobrança dos aluguéis confere ao apelado legitimidade ativa para promover a ação de despejo e exigir os valores inadimplidos, ainda que não formalizada a cessão contratual perante o locatário.

6. A alegação de reajuste verbal do aluguel não foi acompanhada de qualquer prova documental, sendo ônus do locatário, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar fato modificativo do direito do autor, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o juízo fundamentadamente reconhece a suficiência da prova documental.

2. É válida a juntada extemporânea de documentos essenciais, desde que não haja má-fé nem prejuízo ao contraditório.

3. A cessão de direitos de cobrança de aluguéis contida em declaração de doação confere legitimidade ativa ao novo titular para promover ação de despejo.
4. A ausência de prova documental sobre suposto reajuste verbal do valor do aluguel impede o reconhecimento da alegação de cobrança indevida.

(TJES, 4ª Câmara Cível, Apelação Cível 5001082-66.2023.8.08.0069,
Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira. Data: 31/07/2025)

Transpondo tal entendimento ao presente feito, impõe-se reconhecer que os documentos desconsiderados não constituíam prova essencial à admissibilidade da ação monitória, tampouco revelam conduta procrastinatória ou fraudulenta da parte agravante. Ao contrário, trata-se de elementos que apenas se tornaram relevantes após a apresentação dos embargos monitórios, os quais trouxeram fato novo — a negativa do recebimento das mercadorias — cuja impugnação exige justamente a produção probatória ora obstada pela decisão agravada.

Não bastasse isso, no julgamento do recurso de apelação pretérito, houve anulação do julgamento, justamente pela necessidade de vistas de tais documentos – se não assim não o fosse, o julgador poderia ter simplesmente desconsiderados os mesmos por violação procedimental (não juntada com a inicial).

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada, admitir os documentos de fls. 131/136 (comprovantes de entrega com aceite), determinando
o regular processamento da ação
, observado o contraditório já exercido.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.